Tribunal: TCU
Processo: 034.636/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8454/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003 c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar os Acórdãos 2.711/2022 e 13.259/2020, ambos da 1a Câmara, para fins de correção de inexatidão material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos da deliberação ora retificada. 1. Processo TC- Processo 034.636/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50); Lizandra de Vargas Serpa (XXX.172.927-XX); Maria Cecília Santos Paes (XXX.469.997-XX); Maria de Fátima Rosário Santos (XXX.634.267-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. onde se lê, no subitem 9.1 do Acórdão 2711/2022-TCU-Primeira Câmara " 9.1. considerar ilegais as pensões militares instituídas em favor das sras. Lizandra de Vargas Serpa e Maria Cecília Santos Paes e negar registro aos respectivos atos; " leia-se "9 .1. considerar ilegais as pensões militares instituídas em favor das sras. Lizandra de Vargas Serpa, Maria de Fátima Rosário Santos e Maria Cecília Santos Paes e negar registro aos respectivos atos; "; 1.7.2. onde se lê, no Acórdão 13159/2020-TCU-Primeira Câmara , " Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto aqueles de interesse das sras. Lizandra de Vargas Serpa e Maria de Fátima Rosário Santos " leia-se " Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto aqueles de interesse das sras. Lizandra de Vargas Serpa, Maria Cecília Santos Paes e Maria de Fátima Rosário Santos ".